Tribunal: STF
Processo: HC 218334
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michellan Rodrigues Tabosa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 667.949/CE (documento eletrônico 27).



    O impetrante pede:



    “a) determinar a autoridade coatora que preste as informações necessárias, no prazo de lei;



    b) intimar o douto representante do Ministério Público Federal para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    c) ao final, CONHECER e CONCEDER a presente ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade da sentença de pronúncia, uma vez lavrada com base unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, anular a decisão, procedendo a despronúncia do paciente, em atenção ao art. 155, do CPP, art. 93, IX, da CF/88 e aos princípios do contraditório, ampla defesa e a presunção de não culpabilidade;



    d) em caso de não conhecimento, requer a CONCESSÃO da ordem de habeas corpus de ofício nos termos requestados” (pág. 11 do documento eletrônico 34).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO RELATOR APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA DECISÃO QUE EMITE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO QUE SE QUER APLICAR. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O juízo de retratação do relator, no caso de interposição de agravo regimental, está previsto no art. 258 do Regimento Interno desta Corte.



    2. O art. 932, III, do novel Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP, e os arts. 34, XVIII, ‘b’, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam o julgamento monocrático pelo relator, quando verificada a reiteração de pedidos.



    3. Não obstante ser o processo uma sucessão ordenada de atos tendentes a um fim, uma marcha voltada para a frente, é forçoso lembrar que não há eficácia preclusiva na decisão que emite juízo positivo de admissibilidade do processo. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem ser possível o exame e o reexame da matéria, mesmo que já decidida em etapa processual anterior, por tratar-se de questão de ordem pública.



    4. O exercício do juízo positivo de admissibilidade processual ou recursal não encerra a atividade jurisdicional do relator, tendo em vista que o magistrado conduz o processo e deve sempre analisar a sua necessidade ou desnecessidade, já que o princípio que norteia o sistema processual é o de que o juiz é o dominus processus, isto é, é o senhor da causa e deve garantir que o processo chegue a um bom termo, sempre observando os direitos e garantias das partes, seus ônus e, também, buscando a construção da verdade processual possível. Dessarte, mutatis mutandis, ‘a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou pela inexistência da preclusão pro judicato quanto à admissibilidade recursal [...]’ (AgRg nos EAg n. 1.355.610/SP, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, julgado em 3/6/2015, DJe de 4/8/2015).



    5. Os dois processos combatem a mesma decisão de pronúncia e o posterior recurso em sentido estrito. A causa de pedir e o pedido de ambas as impetrações é a mesma, qual seja, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, pois supostamente baseada em elementos não judicializados.



    6. Contrariamente ao alegado pela defesa, a superveniência da condenação pelo Conselho de sentença não altera a higidez da decisão anteriormente prolatada, já que a causa de pedir é idêntica.



    7. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.



    8. ‘[...] o princípio tempus regit actum preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica’ (AgRg no HC n. 707.194/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).



    9. Pendente o julgamento do recurso de apelação defensivo perante o Tribunal de origem, fica esta Corte impedida de analisar o mérito da impetração, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    10. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 27).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator